Tribunal: TJDFT
Processo: 0731142-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731142-79.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAZARETH TURISMO LTDA - ME, LILIAN CARLA DE SOUZA APELADO: LILIAN CARLA DE SOUZA, NAZARETH TURISMO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por NAZARETH TURISMO LTDA em face de LILIAN CARLA DE SOUZA, objetivando o recebimento de R$ 4.443.462,03 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e três centavos) por danos materiais decorrentes da prestação de serviços de viagem. O Juízo da Décima Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedente os pedidos. Ambas as partes apelaram. A autora, em suas contrarrazões (ID 25017489), sustenta preliminar de preclusão acerca da ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir aventadas no apelo da ré, haja vista a existência de decisão saneadora não impugnada sobre as matérias. Ademais, em cotejo aos autos, verifico que a decisão interlocutória de ID 25016274 rejeitou a prejudicial de mérito relativa à prescrição do feito, constituindo matéria de mérito não impugnada oportunamente. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte apelante Lilian Carla de Souza para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar ventilada pela empresa autora, bem como sobre possível preclusão judicial da prejudicial de mérito relativa à prescrição. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 1 de junho de 2021 12:03:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador